Tribunal: STF
Processo: ARE 1307556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cognição. Servidor público do Município de Ribeirão Preto. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial. Insalubridade. Autor, servidor municipal em atividade que pretende o cômputo do período laborado em atividades insalubridades para aposentadoria especial, recebimento dos valores retroativos ao pedido administrativo e, ainda, a integralidade e paridade. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos. Reforma parcial.
    1. Incidência da Lei nº 8.213/91 na hipótese. Admissibilidade da contagem para aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Na redação do § 3º do artigo 57, da Lei nº 8.213/91, não terá direito à aposentadoria especial o segurado que trabalhou ocasionalmente ou demaneira intermitente em condições prejudiciais à sua saúde. Aplicação do regime de aposentadoria especial ao servidor público, na faltade lei específica, 'no que couber'. 1.1. Prova que atesta que o requerente, por todo o período em que exerceu as funções inerentes ao cargo de 'auxiliar de enfermagem 'junto ao Município de Ribeirão Preto, ininterruptamente, exerceu atividades em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Reconhecimento que esse período deve ser computado como tempo especial para fins de aposentadoria especial que é de rigor.
    2. Inviabilidade, contudo, de concessão de pagamento do benefício da aposentadoria especial retroativo à data do requerimento administrativo. Impossibilidade de cumular vencimentos com proventos. Sentença reformada nesse ponto.
    3. Integralidade e paridade somente caso cumpridos os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 ou 47/2005 (inclusive idade mínima).Hipótese não comprovada nos autos. 
    4. Sentença reformada em parte, com as observações do voto. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa necessária acolhida em parte."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 40, § 10 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente